Tribunal: TJSP
Processo: 1061407-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos punhos. LER/DORT. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo de concausalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir do dia posterior ao da juntada do laudo pericial aos autos. Existência de requerimento administrativo denegado. Ausência de recurso da parte autora.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos punhos. LER/DORT. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo de concausalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir do dia posterior ao da juntada do laudo pericial aos autos. Existência de requerimento administrativo denegado. Ausência de recurso da parte autora. Princípio do non reformatio in pejus. Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o, do Decreto 3.048/99).
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. Inviabilidade.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1061407-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada
ROSE CLEIA SABO FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame necessário. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061407-64.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 14.089
Apelação: 1061407-64.2019.8.26.0053
Comarca: 1a Vara de Acidentes do Trabalho de São Paulo
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: Rose Cleia Sabo Franco
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos punhos. LER/DORT. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo de
concausalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir do dia
posterior ao da juntada do laudo pericial aos autos. Existência de
requerimento administrativo denegado. Ausência de recurso da
parte autora. Princípio do non reformatio in pejus. Aplicabilidade
da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de benefício
relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o, do Decreto
3.048/99).
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. Inviabilidade.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do
precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na
fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Rafael de Carvalho Sestaro, que julgou procedente o pedido e determinou a
concessão de auxílio-acidente a ROSE CLEIA SABO FRANCO, correspondente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061407-64.2019.8.26.0053 -Voto no
3
50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da juntada do laudo pericial
(21/01/2020); abono anual; reabilitação profissional, se possível; renda mensal
inicial reajustada pelos índices utilizados nos benefícios em manutenção; pagamento
dos valores em atraso, com juros de mora incidentes a partir do termo inicial do
benefício, decrescentemente, mês a mês, e correção monetária incidente mês a mês
sobre as prestações em atraso; juros moratórios de acordo com os índices oficiais
aplicados à caderneta de poupança e correção monetária com o INPC; e honorários
advocatícios a serem definidos quando da liquidação do julgado (fls. 111/116),
anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da
autarquia e do reexame necessário.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal Dra.
Priscila Fialho Tsutsui, a reforma do julgado, sob o argumento de que não ficou
demonstrada efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual e,
principalmente, o nexo etiológico, não fazendo jus a obreira ao benefício (fls.
121/131).
A autora, por meio de sua advogada Dra. Kátia Shimizu de
Castro, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença de
procedência (fls. 134/139).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061407-64.2019.8.26.0053 -Voto no
4
sob a alegação de que durante toda sua vida laborativa nas empresas mencionadas
na inicial, no desempenho de funções administrativas e de operadora de
telemarketing, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, adotando posições
antiergonômicas e movimentos repetitivos, o que lhe acarretou diversos males nos
ombros, cotovelos e punhos (LER/DORT), com consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho -
CAT.
O INSS indeferiu o pedido administrativo de benefício,
apresentado em 19/08/2019, diante da ausência de constatação de incapacidade
laborativa (fls. 44/45).
O laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Alfredino Queiroz
Mazzariol, atestou que a obreira é portadora de patologias nos punhos, que a tornam
incapaz de modo parcial e permanente para o trabalho, reconhecendo, também, o
nexo etiológico, na modalidade concausal (fls. 63/69).
Com efeito, destacou que:
“(...)
Estão anexados exames de imagem (USG) pontuais que mostram
alterações inflamatórias sem achados de roturas, retrações ou fibroses (fls.37/39 e 41/42).
As fls.40, temos ENM, de 19.03.19, que relata quadro de neuropatia
do nervo mediano com acometimento motor e sensitivo.
No interrogatório clínico, centrou suas queixas nos punhos e nas
mãos com a presença de dor e formigamentos que impedem a sua interação com o teclado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061407-64.2019.8.26.0053 -Voto no
5
e manipulação do mouse.
Ao exame físico, já descrito, houve manifestação dolorosa da
movimentação forçada dos punhos associada a presença de sinais de comprometimento
dos nervos mediano identificado através do sinal de Tinel positivo e da manobra de
Phalen positiva.
Os dados obtidos de exame clínico associados à história clínica
típica e ao exame de ENM estabelecem o diagnóstico de Síndrome do Túnel do carpo
bilateral.
Do conjunto de dados obtidos, podemos concluir:
1) A autora é portadora de Síndrome do túnel do carpo bilateral.
2) Trata-se de patologia crônica e com sintomatologia que configura
uma disfunção incapacitante para o exercício das suas atividades que tem exigências
continuadas, repetitivas e sistemáticas sobre a região dos punhos. Estas alterações
funcionais impõem restrições definitivas, como medida protetiva e terapêutica. Não é mais
possível o pleno exercício das mesmas funções. Não respeitar as restrições será conduzir a
autora ao agravo. Este quadro configura prejuízo ao seu pleno potencial de trabalho que
classifico como uma incapacidade parcial e permanente.
3) Quanto ao nexo, temos que a conhecida atividade exercida se
utiliza de posição forçada dos punhos associada a movimentos repetidos dos tendões
flexores que podem promover um aumento pressórico no túnel do carpo acarretando a
neuropatia compressiva. O trabalho é de risco para a patologia, a concausa se faz
presente e o nexo deve ser reconhecido.
CLASSIFICAÇÃO:
- Incapacidade laborativa parcial e permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061407-64.2019.8.26.0053 -Voto no
6
- Nexo presente (STC).” (fls. 66/67).
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi contrariado
por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do livre convencimento do julgador.
O prejuízo laborativo parcial e definitivo constatado pelo vistor
judicial é de clareza meridiana.
Registre-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no rol
do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois basta o
cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
Ademais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento do
segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez. O benefício em comento indeniza o obreiro pela
redução permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que empregue maior
esforço para a execução da atividade habitual ou quando há a necessidade de
mudança de função.
De igual modo, restou comprovado o nexo de concausalidade.
Desde já, insta salientar que a emissão de CAT pelo
empregador não é conditio sine qua non da ocorrência do nexo causal/concausal,
ainda mais quando não houve acidente-tipo.
Não se ignora, ainda, que não houve a realização de vistoria
ambiental. Todavia, o louvado entendeu serem suficientes, para o estudo do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061407-64.2019.8.26.0053 -Voto no
7
ocupacional, as provas colacionadas ao feito e o exame físico executado.
O expert concluiu que as condições em que a autora
desempenhava o labor não foram as únicas causas para a eclosão das patologias nos
punhos, mas contribuíram para o processo de agravamento das lesões, estando desta
forma demonstrada a concausalidade.
A concausa faz parte do ordenamento acidentário e está prevista
na Lei 8.213/91, pois o seu artigo 21 dispõe que se “equiparam também ao acidente
do trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa
única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou
perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção
médica para a sua recuperação”.
Esta regra é aplicável na espécie, haja vista tratar-se de
incapacidade decorrente de males agravados pelas condições em que a segurada
exercia suas funções.
Em outras palavras, mesmo que o obreiro seja portador de
doença degenerativa (ou até mesmo congênita), se esta for agravada pelas atividades
exercidas, não há óbice à concessão de auxílio-acidente, caso comprovado o nexo.
Sobre o tema, recentemente decidiu esta C. Câmara:
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de
trabalho e doença degenerativa agravada pela atividade laborativa
desenvolvida, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu
o obreiro. Redução da capacidade laborativa reconhecida. Benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061407-64.2019.8.26.0053 -Voto no
8
devido (...) No laudo pericial (...) o perito judicial (...) após exame
físico completo, concluiu que o autor comprovou o quanto alegado
em relação ao joelho e à coluna lombar, encontrando-se parcial e
permanente incapacitado para o exercício de suas atividades
laborativas, tendo-se em vista que a função que exercia 'exigia
movimentação de cargas combinadas com posturas de risco para a
coluna lombar e membros inferiores', e em razão de apresentar
'quadro clínico de lombalgia crônica recidivante desencadeada e
agravada por fatores ocupacionais'. Destacou também o perito que
a doença do autor é degenerativa pela origem e foi agravada pelas
atividades laborais, havendo, portanto, nexo ocupacional por
agravamento de lesão degenerativa da coluna lombar que resultou
em redução da capacidade de trabalho (...) Como é sabido a
concessão de qualquer benefício acidentário exige a comprovação
simultânea de dois requisitos, quais sejam: o nexo causal e a
redução da capacidade laborativa, que pode ser total ou parcial e
permanente ou temporária. No caso em tela, as lesões decorrentes
dos acidentes de trabalho e das funções desenvolvidas pelo autor e
descritas na inicial, consistentes basicamente no transporte,
carregamento e entrega de diversos produtos, foram confirmadas no
exame pericial e o nexo causal reconhecido pelo perito judicial, pela
empregadora e pela própria autarquia, que concedeu ao autor o
benefício de auxílio-doença acidentário. Destaca-se que o laudo
pericial, de maneira fundamentada e detalhada, esclareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061407-64.2019.8.26.0053 -Voto no
9
satisfatoriamente o quadro clínico do autor, sendo indene de dúvida
que as lesões que o acometem são parcial e permanentemente
incapacitantes e estão relacionadas às atividades laborativas
realizadas, como o próprio perito declarou, sendo certo que as
funções desenvolvidas pelo autor ensejaram o exercício de
movimentos repetitivos e com sobrecarga para os membros
inferiores e a coluna, de forma que o esforço realizado foi capaz de
agravar a patologia degenerativa diagnosticada. Reputam-se
preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 86 da Lei no
8.213/91, fazendo jus o autor ao benefício de auxílio-acidente, cuja
data de início, como bem decidido pelo juízo a quo (...)”
(Apelação no 1014763-76.2016.8.26.0309, Relator Desembargador
Núncio Theophilo Neto, julgado em 20 de fevereiro de 2018).
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à reparação
infortunística.
Comprovada a existência de sequela, nexo de concausalidade e
incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-
acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a
contar do dia seguinte ao da juntada do laudo pericial aos autos, em 21/01/2020,
deve ser mantida, face à ausência de recurso da autora, em obediência ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061407-64.2019.8.26.0053 -Voto no
10
da non reformatio in pejus.
Isso porque há requerimento administrativo denegado pela
autarquia (fls. 44/45), época em que já estavam presentes as condições para a
concessão de benesse compatível com o grau de incapacidade instalado.
Contudo, não havendo insurgência da parte autora, será
mantido o termo de início do auxílio-acidente fixado pelo MM. Juiz sentenciante.
Se houver notícia de que a segurada percebeu benefício após o
termo inicial do auxílio-acidente ora mantido, este deve ser considerado suspenso no
respectivo período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
Uma vez constatada incapacidade laborativa parcial e
permanente para a realização das atividades habituais, incabível a determinação para
que a autarquia submeta a obreira a processo de reabilitação profissional, até mesmo
por ausência de previsão legal.
Nesse sentido, o Ministro OG FERNANDES, do C. Superior
Tribunal de Justiça, destacou, no julgamento do REsp 1.031.128/SP (DJ
10.06.2010), in verbis:
“(...) a reabilitação profissional obrigatória pelo Instituto não é um
benefício, mas apenas um serviço que ele deve prestar. Se não
lograr sucesso, deve pagar o benefício correspondente à
incapacidade do obreiro. (...) Assim, infere-se que a concessão do
auxílio-acidente implica o reconhecimento de que a autora está
parcial e permanentemente incapacitada para o exercício das
funções
desempenhadas
anteriormente,
não
havendo
mais
tratamento ou reabilitação possível.”
É devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061407-64.2019.8.26.0053 -Voto no
11
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados, a partir do termo inicial do benefício,
de forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061407-64.2019.8.26.0053 -Voto no
12
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais para sua fixação, nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015, como bem definido pelo MM. Juiz a quo.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso autárquico e dou
parcial provimento ao reexame necessário, mantendo-se, no mais, a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator